Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-93.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da sentença, renovação da perícia e oitiva de testemunhas – Desnecessidade – Laudo pericial bem fundamentado e que basta ao julgamento da lide.

Acidente do trabalho – Males colunares e nos membros superiores – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de qualquer patologia de etiologia profissional capaz de reduzir a capacidade laborativa

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da sentença, renovação da perícia e oitiva de testemunhas – Desnecessidade – Laudo pericial bem fundamentado e que basta ao julgamento da lide.

Acidente do trabalho – Males colunares e nos membros superiores – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de qualquer patologia de etiologia profissional capaz de reduzir a capacidade laborativa do autor – Improcedência da ação mantida.

Recurso improvido.